Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-17.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-17.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Felipa Nascimento da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que nunca contratou cartão de crédito consignado com a instituição ré, e requereu a declaração de nulidade do contrato nº 768967787-5, com sua conversão em empréstimo consignado tradicional, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 21.204,00) e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação digital, revogou a tutela anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou ausência de informação suficiente capaz de invalidar a contratação do cartão de crédito consignado; (ii) apurar se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada quando a peça recursal demonstra com clareza os fundamentos do inconformismo, contrapondo-se adequadamente à sentença.

4. As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297 do STJ e art. 3º, § 2º, do CDC.

5. A parte ré comprova a contratação do cartão de crédito por meio de documento assinado digitalmente, com identificação clara da natureza do contrato, descaracterizando a alegação de vício de consentimento.

6. A autora não se desincumbe do ônus de provar que não recebeu os valores ou que não é titular da conta bancária indicada, sendo juntado comprovante de transferência para conta em seu nome.

7. Há registro de saques realizados por meio do cartão de crédito contestado, o que constitui indício de utilização consciente e voluntária do serviço.

8. A contratação digital é válida e amplamente aceita no mercado, sendo presumida a regularidade quando não demonstrada fraude ou coação.

9. Inexistente qualquer demonstração de dano material ou moral, bem como de cobrança indevida, inviável a restituição pleiteada e o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação digital, acompanhada de transferência bancária em nome do contratante e uso do serviço, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. Cabe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta a nulidade do contrato e impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FELIPA NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indebito C/C Danos Morais com Pedido de Liminar” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a Vara única de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271966377 - ID de origem 170907226),

revogou a tutela antecipada e julgou improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, de exigibilidade suspensa, por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

271966380 - ID de origem 172806888) alega que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício junto ao Banco Réu. Informa que não recebeu os valores, tampouco utilizou ou desbloqueou qualquer cartão de crédito vinculado ao referido contrato.

Aduz que o Réu, objetivando lucro a qualquer custo, embutiu a Autora um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado, sem autorização, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Acrescenta que, como se trata de dívida sem data definida para quitação, essa operação configura verdadeiro anatocismo e dívida eterna.

Sustenta ainda que houve vício de consentimento e falha no dever de informação, pois não foi dada à autora oportunidade de conhecer previamente os termos contratuais, tampouco houve esclarecimento quanto à natureza do crédito. Ressalta que a ausência de informação impossibilita o exercício pleno do direito de escolha consciente, tornando o contrato nulo de pleno direito.

Requer a declaração de nulidade do contrato nº 768967787-5, com sua conversão para modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme taxa média de mercado. Pede a condenação do banco réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (valor apontado de R$ 21.204,00), com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, além do pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões sob ID. 271966383 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA contra BANCO PAN S.A., com o objetivo de suspender descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário a título de pagamento de cartão de crédito consignado não contratado, bem como obter a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

O magistrado de 1º grau acolheu a tese da parte ré, considerando que os documentos juntados comprovam a regularidade da contratação e que a autora teve ciência inequívoca da natureza do contrato objurgado.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade do contrato por ausência de consentimento e vício de informação (art. 6º, III e VIII, e arts. 46, 51 e 54 do CDC).

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 271966364 - Pág. 2:

271966364 - Pág. 6:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

A apelada demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

ID. 271966363:

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, de saques por meio do cartão de crédito cuja contratação ora se refuta, sendo certo que tal conduta constitui demonstração inequívoca da utilização do serviço, na medida em que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira.

ID. 271966366 - Pág. 29:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, todavia, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025